Tribunal: TJSP
Processo: 1099759-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que reclama não ter emitido cheque devolvido por insuficiência de fundos, nunca possuiu conta corrente com bancos, desconhece a origem da conta, tendo ocorrido indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – inadmissibilidade- autos diversos que bem comprovaram a titularidade de conta corrente pelo

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que reclama não ter emitido cheque devolvido por insuficiência de fundos, nunca possuiu conta corrente com bancos, desconhece a origem da conta, tendo ocorrido indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – inadmissibilidade- autos diversos que bem comprovaram a titularidade de conta corrente pelo autor, a emissão do titulo controvertido e o recebimento de notificação da restrição nos cadastros de crédito-indeferimento da inicial- aplicação dos arts. 319,VI, 320, 321 e §único e 485,I, todos do CPC/15- mantida sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito- possibilidade de consulta de processos eletrônicos- aplicação das orientações do Comunicado CG 02/2017 (NUMOPEDE)- apuração de práticas do autor e de seu advogado de abuso de direito como forma de dificultar a defesa do "ex-adverso" e elevar os ganhos com indenizações e honorários - sonegação de informações e indevido cadastramento de processos como segredo de justiça, de maneira a dificultar a consulta e a reunião dos feitos – atividades voltadas ao enriquecimento ilícito, bem diversas do exercício do direito de ação tutelado constitucionalmente – multa por litigância de má-fé atribuída solidariamente ao autor e ao causídico que o patrocina - fixação em 9,99% sobre o valor atualizado da causa – expedição de ofícios a outros juízos, ao NUMOPEDE, OAB/SP, OAB/MG, MP, - improvido recurso do autor, com multa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099759-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
COSTA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36933
APEL.No: 1099759-47.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : RICARDO COSTA
APDO : BANCO DO BRASIL S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais - autor que reclama não ter emitido cheque
devolvido por insuficiência de fundos, nunca possuiu conta
corrente com bancos, desconhece a origem da conta, tendo
ocorrido indevida inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes
inadmissibilidade- autos diversos que bem
comprovaram a titularidade de conta corrente pelo autor, a
emissão do titulo controvertido e o recebimento de notificação
da restrição nos cadastros de crédito-indeferimento da inicial-
aplicação dos arts. 319,VI, 320, 321 e §único e 485,I, todos do
CPC/15- mantida sentença de extinção do processo sem
apreciação do mérito- possibilidade de consulta de processos
eletrônicos- aplicação das orientações do Comunicado CG
02/2017 (NUMOPEDE)- apuração de práticas do autor e de seu
advogado de abuso de direito como forma de dificultar a defesa
do "ex-adverso" e elevar os ganhos com indenizações e
honorários - sonegação de informações e indevido
cadastramento de processos como segredo de justiça, de
maneira a dificultar a consulta e a reunião dos feitos

atividades voltadas ao enriquecimento ilícito, bem diversas do
exercício do direito de ação tutelado constitucionalmente
multa por litigância de má-fé atribuída solidariamente ao autor
e ao causídico que o patrocina - fixação em 9,99% sobre o
valor atualizado da causa expedição de ofícios a outros
juízos, ao NUMOPEDE, OAB/SP, OAB/MG, MP, - improvido
recurso do autor, com multa.*
1. Cuida-se de ação declaratória com tutela
de urgência e pedido indenizatório de danos morais
ajuizada em outubro/2019 por RICARDO COSTA contra BANCO DO
BRASIL S/A, com endereço para citação na Rua Barão de
Duprat, 157, São Paulo, sustentando o autor que foi
alertado por um entrevistador para oportunidade de emprego
de que deveria consultar o SERASA, quando constatou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
3
existência de 9(nove)cheques sem fundos que não emitiu
conforme consulta feita na data de 28.08.2019, estando ele
em busca dos microfilmes, pois há entendimento de que cada
registro é autônomo e demanda nova comunicação. O
microfilme de fls. 08 demonstra que a negativação é
relacionada ao cheque n. 850036 datado de 22.06.2017, no
valor de R$512,68. Esclarece o autor que já demandou
contra o Banco do Brasil por conta de outra negativação
que não deu causa, sendo que as partes celebraram acordo
nos autos da ação n. 1004630-83.2017.8.26.0100, que
tramitou pela 40a Vara Cível Central, mas não se trata de
litispendência, pois tal ação versava sobre conta corrente
que não foi por ele aberta, mas sendo o banco réu
responsável pela entrega do talonário a terceiros. A
negativação, por si só, já caracteriza dano in re ipsa,
pelo que pretende a condenação do réu no pagamento de
indenização
por
danos
morais,
com
declaração
de
inexigibilidade do débito e nulidade do cheque. Pediu
gratuidade judiciária.
2. Considerada desatendida a determinação de
emenda da inicial para esclarecimentos quanto à conexão/litispendência com a ação n.
1096182-61.2019.8.26.0100 em trâmite no mesmo juízo, bem
como também quanto ao endereço de citação do banco réu,
entendeu a Magistrada “a quo” por extinguir o feito nos
termos do art. 485, I, do CPC/15.
3.Depois disso veio o esclarecimento de fls
38/39 no sentido de que o cheque de fls 08 na verdade é de
no 850041, e não 850036 como constou anteriormente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
4
mais corretos os outros elementos da cambial. Em seguida,
irresignado com o decisum monocrático, recorreu o autor a
fls
40/48,
insistindo
preliminarmente
na
assistência
judiciária gratuita. Na sequência alegou que não há
inépcia da inicial, preenchidos os requisitos do art. 319
do CPC diante da presente ação que tem por objeto o
recebimento de indenização por danos morais em razão de
negativação indevida, visto que nega relação jurídica com
o banco (fls. 43), nada impedindo o ajuizamento da demanda
no foro de qualquer filial do requerido. Ressaltou que
sequer foi intimado pessoalmente para dar andamento ao
feito, pelo que pleiteou o reconhecimento da nulidade da
sentença.
4. O recurso foi recebido e respondido após
citação do banco réu, constando as contrarrazões a fls 62.
Após, os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. De início, não é caso de deferimento do
benefício da gratuidade quando se observa que o autor
abriu mão do ajuizamento da ação em seu domicílio e não
trouxe
melhores
elementos
de
convicção
da
alegada
miserabilidade jurídica, além de haver fundados motivos
para o indeferimento do benefício como consequência lógica
dos termos e fundamentos do presente Acórdão quando
analisados em conjunto com as quase 40 ações ajuizadas
pelo autor. Outrossim, reporta-se ainda aos fundamentos do
Agravo n. 2277301-44.2019.26.0000, dessa mesma relatoria,
que indeferiu o benefício ao autor em feito idêntico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
5
6.
A
presente
ação
também
deve
ser
analisada sob o enfoque das orientações do Comunicado CG
02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça: “1) Constatou a
existência de diversos expedientes em trâmite nesta
Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam
notícias de uso abusivo do Poder Judiciário por partes e
advogados, observadas especialmente em ações com pedidos
de exibição de documentos, de declaração de inexistência
de débito, de consignação em pagamento ou atinentes ao
dever
de
informar.
2)
Constatou-se
um
conjunto
de
características comuns a tais ações, se não em sua
integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir
indicadas: (i) elevado número de ações distribuídas por
mesmo advogado ou grupo de advogados em nome de diversas
pessoas físicas distintas, em um curto período de tempo;
(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito,
sem apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica
existente entre as partes; (iii) ações contra réus que são
grandes instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc); (iv) solicitação indistinta do
benefício da justiça gratuita para os autores; (v)
solicitação indistinta de concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars; (vi) pedidos “preparatórios”, como
as
antigas
cautelares
de
exibição
de
documentos,
consignatórias, condenatórias em obrigação de dar ou
declaratórias de inexigibilidade de débito; (vii) notificações extrajudiciais geralmente subscritas por
parte ou advogado, encaminhadas por AR e não pelos
serviços
de
atendimento
ao
consumidor
ou
canais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
6
institucionais da empresa para comunicação;
(viii) fragmentação dos pedidos deduzidos por uma mesma
parte em diversas ações, cada uma delas versando sobre um
apontamento específico questionado ou sobre um documento
específico cuja exibição se pretende, independentemente de
serem deduzidos perante o mesmo réu. 3) Em diversos casos,
após a oitiva dos autores em juízo verificava-se que estes
não tinham conhecimento ou interesse na distribuição da
ação.
4)
Foram identificadas boas práticas para enfrentamento da questão indicada acima, a seguir
listadas: (i) Processar com cautela ações objeto deste
comunicado, em especial para apreciar pedidos de tutelas
de urgência. (ii) Analisar ocorrência de prevenção,
conexão ou continência. Indica-se, para tanto, a pesquisa
de processos, no site do E. TJSP, identificando-se como
magistrado
(ícone
'identificar-se'
no
canto
direito
superior), realizando a pesquisa pelo nome da parte.
Atentar que, aos magistrados, se o feito for digital, é
possível acessar o seu conteúdo clicando com o botão do
mouse na frase “este processo é digital”, escrita em
vermelha,
logo
acima
do
extrato
de
movimentação
processual. Dispensa-se, assim, conceder prazo para que as
partes apresentem as cópias processuais necessárias para
identificação
da
prevenção,
conexão,
continência
ou
litispendência. (iii) Designar audiência de conciliação ou
de instrução e julgamento, com determinação de depoimento
pessoal do autor, para apurar a validade de sua assinatura
em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da
lide e do seu desejo de litigar. (iv) Apreciar com cautela
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
7
sobretudo em ações em que, paradoxalmente, os autores não
se valem da regra do art. 101, I, do CDC, para justificar
a competência territorial em São Paulo, especialmente
quando residem em outro Estado e os fatos por eles
narrados
ocorreram
em
outro
Estado,
não
guardando
pertinência com a competência territorial do TJ/SP. (v)
Homologar com cautela acordos extrajudiciais firmados sem
a participação da parte. (vi) Apreciar com cautela pedido
de inversão do ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do
CDC, especialmente para se aferir se, diante das provas
produzidas,
houve
comprovação
satisfatória
da
verossimilhança dos fatos alegados pelo autor em sua
inicial e se não há necessidade de documentos adicionais,
sobretudo quando somada a pedido de gratuidade de justiça.”
7. Nesse sentido há um histórico de 36
ações ajuizadas pelo autor, todas embasadas com os mesmos
documentos de identificação pessoal, mesma procuração e
declaração de miserabilidade jurídica, com arrazoados bem
semelhantes:
(1)
1102429-58.2019.8.26.0100,
34a
VC
Central, distribuída 14.10.2019, réu SERASA, endereço para
citação Rua Antonio Carlos, n. 46, São Paulo, que menciona
a falta de comunicação quanto a negativação do cheque
850036 (fls. 08). Acórdão do AI 2277392-37.2019.8.26.0000,
36a Câmara de Direito Privado, rel. Arantes Theodoro,
concedeu a oportunidade de comprovação do estado de
necessidade (art. 99, § 2o, CPC/15) ao autor. Aguarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
8
prosseguimento do feito;
(2)
1101430-08.2019.8.26.0100,
41a
VC
Central, distribuição 10.10.2019, réu Banco do Brasil S/A,
endereço para citação Rua da Quitanda, 70, Centro,
redirecionada para a Rua Quinze de Novembro, 111, Centro,
São Paulo, Segredo de Justiça, menciona o cheque sem
fundos n. 850036 (fls. 08) que diz não ter emitido.
Acórdão do AI 2272535-45.2019.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Pedro Kodama, para concessão da
tutela de urgência de exclusão do nome do autor dos
cadastros de inadimplentes;
(3)
1100453-16.2019.8.26.0100,
41a
VC
Central, réu SERASA, distribuição 08.10.2019, endereço
para citação Alameda Quinimuras, 187, São Paulo, Segredo
de Justiça, com menção ao cheque 850036 (fls. 08), com
alegação
de
litispendência
pela
ação
n.
1099718-80.2019.8.26.0100,
aguardando
especificação
de
provas;
(4)
1099759-47.2019.8.26.0100,
1a
VC
Central, réu Banco do Brasil S/A, endereço para citação
Rua Barão de Duprat, 157, São Paulo, com menção ao cheque
850036 (fls. 08) que diz não ter emitido, que é objeto da
presente apelação após sentença de extinção por falta de
emenda;
(5)
1098324-38.2019.8.26.0100,
32a
VC
Central, distribuição em 02.10.2019, réu Banco do Brasil
S/A, com endereço para citação na Rua da Quitanda, 78, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Paulo, com menção ao cheque 850036 (fls. 08) que diz não
ter emitido. Acórdão do AI 2242353-76.2019.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Privado, rel. Cerqueira Leite, para
deferir o benefício da gratuidade. AR expedido para a Rua
da Quitanda, 60, Centro, Rio de Janeiro, juntado a fls.
90(?);
(6)
1097326-70.2019.8.26.0100,
1a
VC
Central, distribuição 30.09.2019, réu Banco do Brasil S/A,
endereço para citação na Rua da Quitanda, 78, Centro, São
Paulo, Segredo de Justiça, com menção ao cheque 850036
(fls. 08) que diz não ter emitido; juntou nova procuração
com data de 17.out.2019 em que consta o mesmo endereço do
autor na Rua José da Silva Machado, 240, ap. 901, Bairro
Tupi,
Praia
Grande
(fls.
43).
Despacho
do
juízo
questionado o ajuizamento do feito no foro da Capital-SP
(fls. 44/45);
(7)
1097286-88.2019.8.26.0100,
45a
VC
Central, distribuído em 30.09.2019, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Antonio Carlos, 434, São
Paulo, com menção ao cheque 850036 (fls. 08). Acórdão do
AI
2231553-86.2019.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Simões
Vergueiro,
para
concessão
do
benefício da gratuidade ao autor;
(8)
1096787-07.2019.8.26.0100,
34a
VC
Central, distribuição em 27.09.2019, réu Banco do Brasil
S/A, com endereço para citação na Rua da Quitanda, 78,
Centro, São Paulo, que faz menção ao cheque 850036 (fls.
08) que diz não ter emitido, verifica-se certidão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
10
46 que nada certifica. Houve redirecionamento da citação
de ofício para a Rua Quinze de Novembro, 111, São Paulo,
AR entregue em tempos de pandemia Covid-19 (04.05.2020);
sentença de procedência com base nos efeitos da revelia
para condenar o réu no pagamento de indenização de
R$4.000,00;
(9)
1096774-08.2019.8.26.0100,
34a
VC
Central, distribuída em 27.09.2019, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Antonio Carlos, 434, São
Paulo, com menção ao cheque 850086 que diz não ter
emitido. Acórdão do AI 2277301-44.2019.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, dessa mesma relatoria, que
manteve o indeferimento do benefício da gratuidade e
antecipação de tutela de urgência;
(10)
1096229-35.2019.8.26.0100,
8a
VC
Central,
distribuição
em
26.09.2019,
réu
Bradesco
Financiamentos S/A, com endereço para citação na Rua 25 de
março, 746/754, São Paulo. Diz já ter quitado o contrato
n. 2900241695 no valor de R$50.495,39 nos autos do
processo n. 1001487-22.2017.8.26.0477 por meio de acordo
devidamente homologado, mas ainda sim permanece com o nome
negativado. Contestação intempestiva e sentença de parcial
procedência
(fls.
131/132)
para
condenar
o
réu
no
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00. Apelação do autor pleiteando o aumento da
indenização;
(11)
1096164-40.2019.8.26.0100,
14a
VC
Central, distribuída em 26.09.2019, réu SERASA, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
11
endereço para citação na Rua Antonio Carlos, 434, que faz
menção ao cheque n. 850036 que diz não ter emitido.
Decisão Monocrática no AI 2045300-53.2020.8.26.0000, 19a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Mourão
Neto,
para
concessão da gratuidade;
(12)
1012959-98.2019.8.26.0008,
3a
VC
Jabaquara, distribuída em 04.10.2019, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Padre Adelino, 2074, Tatuapé,
São Paulo, com menção ao cheque n. 850036 (fls. 08) que
diz não ter emitido. Houve notificação quanto negativação
endereçada para a Rua Exp Itavui Carlos, 122, Centro,
Prados-MG (fls. 112/113). Sentença de improcedência (fls.
132/134), aguardando processamento da apelação do autor;
(13)
1002336-54.2017.8.26.0554,
3a
VC
Jabaquara, distribuída em 19.05.2017, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Dona Elisa Flaquer, 70,
Centro, Santo André, com redistribuição ao foro do
Jabaquara-SP, alegando não ter sido notificado quanto à
negativação
(Súmula
359/STJ)
oriunda
do
contrato
0694290024195
no
valor
de
R$50.495,39
do
Bradesco
Financiamento (fls. 09). Consta domicílio eleitoral do
autor na Rua Capitão Manoel Dias de Oliveira, 40, Centro,
Prados-MG (fls. 79), com notificação expedida para a Rua
Antonio Pinto das Neves, 111, Prados-MG (fls. 90/91).
Sentença de improcedência (fls. 145/147) já confirmada
pelo Acórdão da 37a Câmara de Direito Privado, rel. João
Pazine Neto (fls. 220/235), COM TRÂNSITO EM JULGADO;
(14)
1002708-21.2017.8.26.0451,
41a
VC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
12
Central, distribuída em 14.06,2017, réu SPC Brasil, com
endereço para citação na Rua Bicudo Leme, Centro,
Piracicaba, redistribuído para a Capital, alegando não ter
sido notificado quanto à negativação (Súmula 359/STJ)
oriunda do contrato 0700151160000271081 no valor de
R$19.923,68, Caixa Econômica Federal. Consta notificação
expedida pela SERASA para o endereço da Rua Antonio Pinto
das Neves, 111, Prados-MG (fls. 136/137). Sentença de
procedente para condenar a réu no pagamento de indenização
de R$8.000,00, com reforma pelo Acórdão da 6a Câmara de
Direito Privado, rel. José Roberto Furquim Cabella, para
afastar a indenização com base na Súmula 385/STJ (fls.
365/369);
(15)
1027878-78.2017.8.26.0100,
40a
VC
Central, distribuída em 29.03.2017, réu SPC Brasil, com
endereço para citação na Rua Leoncio de Carvalho, 234, São
Paulo, segredo de justiça, alegando não ter sido
notificado quanto à negativação (Súmula 359/STJ) oriunda
do contrato 0800000000421503 no valor de R$5.061,23, Caixa
Econômica Federal, com Acórdão da 1a Câmara de Direito
Privado, rel. Luiz Antonio do Godoy, para elevar a
condenação por danos morais para R$20.000,00;
(16)
1009934-63.2017.8.26.0100,
5a
VC
Central,
distribuída
em
07.02.2017,
SCPC
BOA
VISTA
SERVIÇOS, com endereço para citação na Rua Boa Vista, 62,
Centro, São Paulo, alegando não ter sido notificado quanto
à
negativação
(Súmula
359/STJ)
oriunda
do
contrato
0694290024195
no
valor
de
R$50.495,39
do
Bradesco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
13
Financiamento. Já há Acórdão da 15a Câmara de Direito
Privado, rel. Jairo Brazil F. Oliveira, mantendo a
improcedência por entender cumprida a notificação do autor
nos termos da Súmulas 359 e 404 do STJ.
(17)
1004629-98.2017.8.26.0100,
9a
VC
Central, distribuída em 22.01.2017, réu SCPC, com endereço
para citação na Rua Boa Vista, 62, Centro, São Paulo,
alegando não ter sido notificado quanto à negativação
(Súmula 359/STJ) oriunda do contato no valor de
R$5.639,49, Santander Financiamentos, já com Acórdão da 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Edson Luiz Queiroz, que
manteve a sentença de improcedência por ausência de prova
da negativação praticada pelo réu, COM TRÂNSITO EM
JULGADO.
(18)
1004627-31.2017.8.26.0100,
22a
VC
Central,
distribuída
em
22.01.2017,
réu
Santander
Financiamentos, com endereço para citação na Av. Ipiranga,
210, Centro, São Paulo, segredo de justiça, alegando
desconhecer a origem da contratação no valor de
R$5.639,49. O extrato SCPC de fls. 94/95 menciona 5
cheques sem fundos, ag. 0372, Banco do Brasil, Divinópolis-
MG, além de negativações por ordem do Itaú Unibanco
(06.03.17) e Caixa Econômica Federal (16.11.16), do que se
conclui que o autor já tinham pleno conhecimento da
cheques sem fundos desde nov/2017. Acórdão da 11a Câmara
de Direito Privado, rel. Gilberto dos Santos, reconheceu a
inexigibilidade do débito, mas negou reparação por danos
morais com base na Súmula 385/STJ, JÁ COM TRÂNSITO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
14
JULGADO;
(19)
1000615-70.2017.8.26.0068,
3a
VC
Barueri, distribuída em 22.01.2017, réu SERASA, com
endereço
para
citação
na
Alameda
Rio
Negro,
1030,
Alphaville, Barueri, segredo de justiça, alegando não ter
sido notificado quanto à negativação (Súmula 359/STJ)
oriunda do contrato n. 07000151160000271081 no valor
R$555,61, Caixa Econômica Federal. Acórdão do AI 2039911-
92.2017.8.26.0000 da 8a Câmara de Direito Privado, rel.
Silvério da Silva, para a concessão da gratuidade ao
autor. Consta notificação expedida para o endereço da Rua
Antonio Pinto dos Santos, 111, Prados-MG (fls. 258/259).
Em fase de especificação de provas;
(20) 1000614-2017.8.26.0068, 2a VC Barueri,
distribuída em 22.01.2017, réu Boa Vista Serviços S/A, com
endereço para citação na Av. Tamboré, 267, Barueri,
alegando não ter sido notificado quanto à negativação
(Súmula 359/STJ) oriunda do contrato no valor R$5.452,50,
Banco do Brasil. Consta notificação expedida para o
endereço da Rua Antonio Pinto dos Santos, 111, Prados-MG
(fls. 71/73). Acórdão da 20a Câmara de Direito Privado,
rel. Manoel Ricardo R. Pinto, condenou o réu no pagamento
de indenização de R$9.370,00 com base no desatendimento da
Súmula 359/STJ, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO;
(21)
1016995-30.2017.8.26.0114,
6a
VC
Campinas, distribuída em 05.04.2017, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Sacramento, 126, Campinas,
alegando não ter sido notificado quanto à negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
15
(Súmula 359/STJ) oriunda do contrato no valor R$364,99,
Banco Bradesco S/A. Consta notificação expedida para o
endereço da Rua Exp. Otavio Carlos, 122, Centro, Prados-MG
(fls. 168/171). Acórdão da 6a Câmara de Direito Privado,
rel. José Roberto F. Cabela, para afastar a extinção por
ilegitimidade passiva. Ação ainda não julgada;
(22)
1001673-28.2017.8.26.0224,
6a
VC
Guarulhos, distribuída em 22.01.2017, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Silvestre de Vasconcelos
Calmon, 190, Guarulhos, alegando não ter sido notificado
quanto à negativação (Súmula 359/STJ) oriunda do contrato
no valor R$375,77, Caixa Econômica Federal. Acórdão da 18a
Câmara de Direito Privado, rel. Israel Goes dos Anjos,
manteve a sentença que negou a indenização com base na
Súmula 385/STJ, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO;
(23) 100630-18.2017.8.26.0269, 2a VC de
Itapetininga, distribuída em 07.02.2017, réu SCPC Brasil,
com endereço para citação na Rua José Bonifácio, 609,
Itapetininga, alegando não ter sido notificado quanto à
negativação (Súmula 359/STJ) oriunda do contrato no valor
R$872,25, Banco do Brasil. Sentença de extinção que
reconheceu a ilegitimidade passiva;
(24)
10000832-26.2017.8.26.0291,
distribuída em 16.02.2017 para a 1a VC de Jaboticabal e
remetida para 1a VC Praia Grande, réu Banco do Brasil S/A,
alegando desconhecer a origem do contrato n. 838515135 que
deu origem à negativação no valor de R$4.525,72. Consta
dos autos cópia do contrato de conta corrente datado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
16
27.03.2014, agência Divinópolis, em que aparece o endereço
do autor na Rua Antonio Pinto Neves, 111 (fls. 78/83),
contrato
de
financiamento
(fls.
86/91.
Sentença de improcedência com observância de que as condutas
processuais do patrono do autor já são conhecidas do juízo
conforme
orientação
da
NUMOPEDE
(fls.
306/307).
Há informação do oficial de justiça encarregado do
cumprimento de mandado de condução coercitiva certificado
nos autos em 14.03.2019, que o autor é desconhecido no
endereço da Rua José Silva Machado, 240, ap. 901, Praia
Grande, declinado em todas as inicias (fls. 303). Sentença
de extinção, com oficiamento ao Ministério Público para
análise de eventual crime de fraude. Acórdão da 13a Câmara
de Direito Privado, rel. Heraldo de Oliveira, mantendo a
sentença de extinção, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO;
(25) 1006245-54.2017.8.26.0506, distribuída
em 15.02.2017 para a 4a VC Ribeirão Preto e remetido para
1a VC de Praia Grande, réu Banco do Brasil S/A, com
endereço para citação na Av. Presidente Vargas, 2001,
Ribeirão Preto, alegando desconhecer a origem do contrato
n. 849035588 no valor de R$3.209,91, julgada procedente
para condenar o réu no pagamento de indenização de
R$2.000,00 em vista de estar a defesa instruída com
notificação diversa da discutida nos autos (fls. 168/174).
Há informações na declaração imposto de rendas do autor,
exercício 2016/2017, de que ele mudou de endereço no ano
de 2016 para aquele informado na inicial (fls. 87).
Aguarda o julgamento das apelações de ambas as partes após
determinação de redistribuição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
17
(26) 1006730-38.2017.8.26.0576 distribuída
em São José do Rio Preto e remetida para 1a VC Praia
Grande, réu SERASA, com endereço para citação na Rua
General Glicério, 3173, São José do Rio Preto, alegando
não ter sido notificado quanto à negativação (Súmula
359/STJ) oriunda do contrato 0700015116000271081, no valor
de R$19.923,68, Caixa Econômica Federal, com comprovação
de notificação endereçada para a Rua Antonio Pinto das
Neves, 111, Prados-MG (fls. 76/86). Acórdão da 4a Câmara
de Direito Privado, rel. Natan Z. Arruda, negou provimento
ao recurso do autor com base na Súmula 385/STJ, JÁ COM
TRÂNSITO EM JULGADO;
(27) 1001524-07.2017.8.26.0006, distribuída
em 19.06.2017 para 2a VC Penha de França e remetido a 1a
VC Praia Grande, réu Boa Vista Serviços S/A, com endereço
para citação na Rua Gabriel Mistral, 199, Penha, alegando
não ter sido notificado quanto à negativação (Súmula
359/STJ) oriunda do contrato 838515135 no valor de
R$4.525,72, Banco do Brasil S/A, com notificação expedido
para a Rua Exp. Otavio Carlos, 122, Prados-MG. Acórdão do
AI
2089353-56.2019.8.26.0000,
4a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. Maia da Cunha, negou liminar de antecipação
de tutela de urgência. Ação ainda não julgada;
(28) 100916-27.2017.8.26.0291, distribuída
em 24.04.2017 para a 2a VC de Jaboticabal e remetida para
2a VC Praia Grande, réu SPC Brasil com endereço de citação
na Rua Quinze de Novembro, 457, Jaboticabal, e Serviço de
Proteção ao Crédito Brasil, com endereço para citação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
18
Rua Maria Tereza, 20, São João Del Rei-MG, alegando não
ter sido notificado quanto à negativação (Súmula 359/STJ)
oriunda do contrato n. 0800000000421503 no valor de
R$4.435,93, Caixa Econômica Federal, julgada improcedente
com base na Súmula 385/STJ, confirmada pelo Acórdão da 20a
Câmara de Direito Privado, rel. Luis Carlos de Barros;
(29) 1001488-07.2017.8.26.0477, 3a VC Praia
Grande, distribuído em 06.02.2017, réu SPC Brasil, com
endereço para citação na Rua Maria Tereza, n. 20, São João
Del Rei-MG, alegando não ter sido notificado quanto à
negativação (Súmula 359/STJ) oriunda do contrato n.
0694900241695
no
valor
de
R$50.495,39,
Bradesco
Financiamentos, julgada improcedente com expedição de
ofícios à OAB/SP e ao NUMOPEDE, já confirmada pelo Acórdão
da 8a Câmara de Direito Privado, rel. Silvério da Silva;
(30) 1000642-87.2017.8.26.0477, 3a VC Praia
Grande, distribuído em 22.01.2017, réu SPC Brasil, com
endereço para citação na Rua Maria Tereza, n. 20, São João
Del Rei-MG, alegando não ter sido notificado quanto à
negativação (Súmula 359/STJ) oriunda do contrato n.
01260151400000828291 no valor de R$375,77, Caixa Econômica
Federal, julgada improcedente com expedição de ofícios à
OAB/SP e ao NUMOPEDE, já confirmada pelo Acórdão da 21a
Câmara de Direito Privado, rel. Décio Rodrigues, COM
TRÂNSITO EM JULGAD;
(31) 1000641-05.2017.8.26.0477, 1a VC Praia
Grande,
distribuído
em
22.01.2017,
réu
Associação
Comercial SPC, com endereço para citação na Rua Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
19
Tereza, n. 20, São João Del Rei-MG, alegando não ter sido
notificado quanto à negativação (Súmula 359/STJ) oriunda
do contrato n. 0700151160000271081, no valor de R$555,61,
Caixa Econômica Federal, com provimento do Acórdão da 10a
Câmara de Direito Privado, rel. Elcio Trujillo, para
condenar o réu no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00, COM TRÂNSITO EM JULGADO.
Não obstante, é a mesma negativação discutida na ação (19)
contra o SERASA;
(32) 1000638-50.2017.8.26.0477, 2a VC Praia
Grande, distribuído em 22.01.2017, réu ACI São João Del
Rei, com endereço para citação na Rua Maria Tereza, 20,
São João Del Rei-MG, alegando não ter sido notificado
quanto à negativação (Súmula 359/STJ) oriunda do contrato
n. 0126015110200074545 no valor de R$1.228,00, Caixa
Econômica
Federal,
com
sentença
de
extinção
por
ilegitimidade passiva, mas com provimento do Acórdão da
10a Câmara de Direito Privado, rel. Elcio Trujillo, para
condenar o réu no pagamento de indenização de R$
10.000,00.
(33) 1000637-65.2017.8.26.0477, 3a VC Praia
Grande, distribuída em 22.01.2017, réu SPC Brasil, com
endereço para citação na Rua Maria Tereza, 20, São João
Del Rei-MG, alegando não ter sido notificado quanto à
negativação
(Súmula
359/STJ)
oriunda
do
contrato
00000000852823662 no valor de R$5.452,50, Banco do Brasil
S/A. Acórdão da 17a Câmara de Direito Privado, rel. Afonso
Bráz, manteve a sentença de improcedência, por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
20
que houve mero compartilhamento da negativação previamente
comunicada ao autor pelo SERASA, JÁ COM TRÂNSITO EM
JULGADO;
(34)
1015949-48.2017.8.26.0100,
13a
VC
Santo Amaro, distribuída em 06.03.2017, réu Metalife
Pilates e Wellness (Metalife Ind. e Com.), com endereço
para citação na Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, n,
362, São José-SC, e Aymore Crédito Financiamentos, com
endereço na Rua Boa Vista, 263, Centro, São Paulo, segredo
de justiça, alegando que apenas preencheu ficha cadastral
para aquisição de produtos junto a primeira requerida, mas
que gerou contrato com a segunda no valor de R$13.275,65,
com emissão de cheques da agência 372, Banco do Brasil no
valor de R$512,68 com os números de 850030 até 850046
(fls. 05), pretendendo a declaração de inexigibilidade dos
cheques. Consta ficha cadastral preenchida pelo autor com
endereço R. Exp Itavui (ou Otávio) Carlos, 122, Prados-MG.
Sentença de improcedência com Acórdão desta 16a Câmara de
Direito Privado, rel. Daniela Menegatti Milano, negando
provimento
ao
recurso
do
autor
e

mantendo
a
improcedência, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 6.06.2018.
(35)
1012959-98.2019.8.26.0008,
3a
VC
Jabaquara, distribuída em 04.10.2019, réu SERASA, com
endereço para citação na Rua Padre Adelino, 2074, Tatuapé,
São Paulo, segredo de justiça, que faz menção ao cheque
850036
(fls.
08)
que
diz
não
ter
emitido.
Consta
notificação expedida para a Rua Exp. Itavui Carlos, 122,
Prados-MG
(fls.
112/113).
Sentença
de
improcedência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
21
aguardando processamento da apelação do autor;
(36) 1002336-54.2017.8.26.0554, distribuído
em 19.05.2019 para 8a VC de Santo André e remetida a 3a VC
Jabaquara, réu SERASA, com endereço para citação na Rua
Dona Elisa Flaquer, 70, Santo André, alegando não ter sido
notificado quanto à negativação (Súmula 359/STJ) oriunda
do contrato n. 06942900241695 no valor de R$50.495,39,
Bradesco Financiamentos. Sentença de improcedência, com
Acórdão da 37a Câmara de Direito Privado, rel. João Panize
Neto, mantendo a improcedência com base no entendimento da
Súmula 404/STJ, JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO.
*Processos que não aparecem na pesquisa SAJ
pelo CPF do autor:
(1.b)
1004630-83,2017.8.26.0100,
40a
VC
Central, distribuída em 22.01.2017, réu Banco do Brasil
S/A, com endereço para citação na Rua São Bento, 483, São
Paulo, alegando desconhecer a origem do contrato 85282362
que deu origem à negativação no valor de R$5.452,50
contrato em de abertura de conta corrente em que consta o
endereço da Rua Antonio Pinto Neves, 111, Prados (fls.
63), cópia do RG do autor (2a via fls. 68), comprovante
de endereço (fls. 70), comprovante de pagamento de salário
em nome do autor como funcionário de RIVER PALACE HOTEL
(fls. 81), acompanhado de carta de recomendação (fls. 83).
Mesmo assim, as partes celebraram acordo para pagamento de
indenização no valor de R$8.000,00 (fls. 123/124);
(2.b)
1096182-61.2019.8.26.0100,
1a
VC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
22
Central, distribuída em 26.09.2019, com remessa para a
Comarca de Divinópolis-MG, réu Banco do Brasil S/A, que
faz menção ao cheque 850036 que diz não ter emitido.
8. Constata-se, pois, que todas as ações
supra foram instruídas com a mesma procuração datada de
21.01.2017, (com exceção da ação 1097326-70.2019.8.26.1000
(6) em que houve a juntada, por ordem judicial, de nova
procuração
datada
de
17.10.2019),
mesmos
documentos
pessoais, chamando atenção a quiçá manipulação das
informações negativadores que sempre informam tratar de um
único apontamento, qual seja, aquele discutido em cada
processo, omitidas as demais anotações, situação que se
afigura tem nítido objetivo de obstar/dificultar a análise
dos feitos sob enfoque da Súmula 385/STJ.
9. Considera-se também que não é verdade
que o autor tomou conhecimento das negativações oriundas
dos cheques sem fundos recentemente, por ocasião de
entrevista de emprego como alega aqui em sua inicial e em
outras, porque o extrato do SCPC de fls. 94/95 da ação
1004627-31.2017.8.26.1000 (18) já mencionava a existência
de 5 cheques sem fundos, Ag. 0372, Banco do Brasil,
Divinópolis-MG, além de negativações por ordem do Itaú
Unibanco (06.03.17) e Caixa Econômica Federal (16.11.16),
do que se pode concluir que o autor já possuia pleno
conhecimento desses cheques desde nov/2016. Aliás, de se
estranhar por igual o fato de que todas as ações estão
instruídas com pedido de informações cadastrais dirigido
ao SPC de São João Del Rei-MG, com data de 17.05.2015, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
23
com informações bem mais recentes quanto ao suposto
resultado.
10.
Outrossim,
chama
atenção
a
ação
distribuída em face do Banco do Brasil na longínqua
Jaboticabal (24), que bem pode mostrar a intenção do autor
e de seu patrono de esquivar-se ao ajuizamento perante o
foro de Praia Grande, tendo em vista que bem possível que
suas práticas processuais já sejam conhecidas em seu
domicílio. Acresce que até mesmo o endereço informado pelo
autor nas iniciais dos processos ajuizados revela-se
duvidoso, muito embora haja comprovante de residência e
seja o mesmo endereço informado na última declaração de
renda e bens de 2016/2017, mas isso porque ele não foi
encontrado pelo oficial de justiça encarregado do mandado
de condução coercitiva cumprido em 14.03.2019. Aliás, o
autor juntou nova procuração mais atual em 17.10.2019 (6)
em que consta o mesmo endereço na Rua José da Silva
Machado, 240, ap. 901, Bairro Tupi, Praia Grande, ou seja,
reiterando a possível informação quanto ao seu endereço
residencial.
11. Também fez alegações comprovadamente
falsas ao negar a emissão e falsidade da assinatura do
cheque
no850036
questionado
nas
diversas
ações
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(35).
Consoante
já
demonstrado nos autos da ação 1015949-48.2017.8.26.0100
(34), com apelação julgada perante esta C. Câmara como
supra exposto, esse cheque, mais o de no850041, afinal
correspondente ao presente feito (fls 38/39), e outros na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
24
verdade foram por ele regularmente emitidos e devolvidos
por insuficiência de fundos junto ao Banco do Brasil uma
vez que emitidos contra conta corrente que havia sido
encerrada pelo autor sem que isso tivesse sido noticiado
ao portador/credor das cambiais. E, vale repisar, ao tempo
da propositura da presente demanda em outubro/2019 já
havia transcorrido o trânsito em julgado do v. Acórdão
naquele referido feito em 6.06.2018.
12. Inclusive em razão de dificuldades de
um melhor cruzamento de informações dos diversos processos
em andamento no Estado, nesse contexto tem-se que o autor
pode lograr ou já logrou êxito em algumas de suas
pretensões
ressarcitórias.
Observa-se,
então,
que
no
questionamento quanto à negativação oriunda do contrato
no. 07000151160000271081 e no valor de R$555,61, Caixa
Econômica Federal, existente tanto na ação (19) contra o
SERASA, em que restou comprovada a notificação endereçada
para a Rua Antonio Pinto dos Santos, 111, Prados-MG (fls.
258/259), ainda não julgada, quanto na ação (31) em face
da Associação Comercial SPC, em que o autor já obteve
êxito em receber indenização de R$10.000,00, afigura-se
pouco crível o seu desconhecimento quanto ao apontamento.
Também ele já conseguiu receber indenizações de R$4.000,00
(8), R$3.000,00 (10), R$20.000,00 (15), R$9.370,00 (20),
R$10.000,00 (32), totalizando R$56.370,00, o que inclusive
justifica o indeferimento do benefício da gratuidade neste
procedimento.
Tudo
isso
demonstra
a
necessidade
do
aprimoramento de medidas com base nas orientações do
Comunicado CG 02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
25
13.
E,
analisando-se
todos
os
autos
eletrônicos dos feitos ajuizados pelo autor, verifica-se
que as ações são semelhantes e instruídas com a mesma
procuração outorgada em 21.01.2017, informando apenas uma
suposta negativação indevida, com omissão dos demais
apontamentos.
Ressalvam-se
pequenas
diferenças
das
alegações no que diz respeito àquelas demandas dirigidas
diretamente aos serviços mantenedores dos cadastros de
crédito (SERASA e SCPC).
14. Ora, ainda que não haja perfeita
coincidência dos pedidos para efeito de litispendência,
inegável o reconhecimento da conexão das ações, matéria de
ordem pública, pois todas são fundadas nas mesmas
alegações de indevida negativação do nome nos cadastros de
inadimplentes por dívida que o autor reputa ilegítima ou,
no caso das ações ajuizadas contra os serviços de crédito,
falta de regular notificação quanto aos apontamentos
(Súmula
359/STJ),
considerando-se
inexplicável
e
injustificável o ajuizamento de diversas ações contra um
mesmo réu, distribuídas aleatoriamente até para comarcas
distantes da Capital, como São José do Rio Preto, sob a
singela alegação de que o autor pode optar pelo foro da
sucursal das mantenedoras dos cadastros de inadimplentes.
Tal prática com certeza tem por objetivo dificultar a
defesa dos réus, especialmente quando, sem motivo para
tanto, muitos dos feitos são ajuizados com indevida tarja
de segredo de justiça, inviabilizando até mesmo a simples
busca pelo site do Tribunal.
15. Reitera-se que não há justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
26
para explicar diversas ações distribuídas aleatoriamente
aos foros da capital e de outras comarcas, quando a boa
técnica processual recomenda o ajuizamento no foro do
domicílio do autor, inclusive como forma de facilitar o
atendimento
aos
atos
processuais
que
demandam
o
comparecimento presencial do requerente a juízo. Aliás,
nem mesmo quanto procurado para comparecimento coercitivo
foi ele encontrado pelo juízo. Alegação no sentido de que
o autor tem o direito de abrir mão da prerrogativa da
competência territorial de seu domicílio não convence e
desborda de qualquer lógica da vida jurídica, afigurando-
se evidente que o intuito é evitar a reunião dos feitos e
dificultar a defesa da parte contrária. Ademais, a
prevalecer a tese de que o autor tem o direito de
fracionar as ações com ajuizamento em foros diversos e
levando em conta que atribuiu às ações valores superiores
a R$50.000,00, abre-se a ele a possibilidade de obter
indenizações e verbas honorárias próximas a R$2.000,000,00
pelas
diversas
supostas
negativações
ilegítimas,
desbordando em muito dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade estabelecidos pelas várias teorias do
dano moral, além do nítido abuso de direito que não pode
ser chancelado pelo Poder Judiciário.
16. No presente feito cumpre especialmente
anotar que o item 11 acima bem demonstra a falta de
veracidade das alegações exordiais, comprova cabalmente a
falsidade dessas alegações, acrescendo o fato de sonegação
de informações quando o autor e o causídico por ele
constituído não mencionam os demais apontamentos que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
27
aparecer nos cadastros restritivos dos órgãos mantenedores
de crédito, tudo a evidenciar, além do descumprimento dos
requisitos da petição inicial (CPC/15, art. 319, inc.VI
)junto com os que já foram utilizados em primeiro grau
para indeferí-la desde logo, verdadeira litigância de má-
fé de ambos, a qual pode ser enquadrada no art. 77, I, II
e art. 80, II, III e V do CPC/15.
17.
Não
se
desconhece
o
entendimento
jurisprudencial no C. STJ quanto à impossibilidade de
condenação solidária do advogado da parte como litigante
de má-fé, porém é certo que referido entendimento diz
respeito aos casos em que se verifica apenas uma
combatividade deveras exacerbada por parte do causídico,
muitas vezes com insistência de pedidos já rejeitados ou
preclusos, outas vezes vinculando pretensões excessivas ou
desprovidas de comprovação. E o que ocorre no presente
processo,
merecendo
reprimenda,
é
coisa
diferente:
constata-se, como em muitos outros que têm ingressado no
já assoberbado Poder Judiciário, verdadeira aventura
jurídica com nítida intenção de enriquecimento ilícito por
parte do causídico que a patrocina, situação bem diversa
do direito de ação tutelado constitucionalmente, sendo bom
lembrar que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa
que lhe é exposta pelo cliente.
18.
Também
não
há
como
negar
que
o
ajuizamento de várias ações fundadas nos mesmos fatos ou
contratos supostamente desabonadores, apenas com intuito
de dificultar ou até mesmo impossibilitar a defesa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
28
parte contrária e angariar honorários sucumbenciais nos
diversos feitos, foge muito do dever de lealdade
processual. E, reitera-se, o Judiciário não pode ser
conivente com o ajuizamento de ações com pretensões
totalmente contrárias a realidade fática das partes,
especialmente com alegações manifestamente falsas, que
mais parecem fundadas nos ditados populares do “jogar
verde para colher maduro” ou “se colar,...colou!”, sendo
claros os prejuízos à prestação jurisdicional no tocante
àqueles que realmente necessitam se socorrer do Poder
Judiciário, bem como em especial no que diz respeito ao
“ex adverso”, que tem de arcar com o ônus de gastos
desnecessários ao defender-se em feito onde não praticou
nenhuma conduta ilícita,
19. Analisadas as peculiaridades do caso
concreto,
transcreve-se
comentário
à
recente
obra
elaborada pelo AASP e OAB/PR ao comentar a nova legislação
processual:
“Além
de
constituir
infração
disciplinar
punida pelo Estatuto da Advocacia (art. 34), o advogado
que deduzir pretensão contra expresso texto legal ou
deturpar o teor de norma, doutrina ou jurisprudência
ficará sujeito à sanção processual do § 2o do art. 81 do
CPC/2015 (STJ,3a T., REsp. no 947.927-AgRg, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 15/4/2008, DJU de 29/4/2008). O mesmo
vale para os demais sujeitos do processo que, nos termos
do inciso II, do art.80, alteram a verdade dos fatos,
inquinando o princípio processual da lealdade. Para tanto,
impõe-se que os fatos sejam objetiva e deliberadamente
alterados, seja por meio da comprovação por documentos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
29
longo da instrução, seja induzindo testemunha a mentir em
juízo.(...) À luz dos princípios informadores do CPC/2015,
especialmente o dever de cooperação estabelecido no art.
6o, não se sustenta mais a ideia de que os advogados e
procuradores em geral não seriam atingidos pela sanção,
pois é dever concorrente das partes e dos seus
procuradores proceder com lealdade e boa-fé, muito embora
a jurisprudência produzida à luz da interpretação do art.
18 do CPC/1973 encontre-se dividida sobre o tema.”
(Ronaldo
Vasconcelos,
in
Código
de
Processo
Civil
Comentado, AASP/OAB-PR)
20. Em suma, além de ajuizarem quase 40
ações só no Judiciário Estadual Paulista, instruídas com
os
mesmos
documentos,
distribuídos
os
processos
aleatoriamente pelas diversas comarcas do Estado, como
forma de dificultar a reunião dos feitos conexos, em
evidente abuso de direito, nos presentes autos o apelante
e o seu patrono fizeram alegações comprovadamente falsas
quanto à não assinatura do cheque aqui questionado,como
procedido em outras ações, visto que demonstrado no feito
sob no 1015949-48.2017.8.26.0100 (34) que o cheque, tal
como as demais cambiais ali relacionadas, foi por ele
regularmente emitido e acabou devolvido por insuficiência
de fundos. Também fizeram declaração manifestamente falsa
diante da negativa do autor possuir conta corrente em
banco, visto que provado que havia sido titular da conta
corrente no Banco do Brasil S/A, Ag. Divinópolis, aberta
com carta de anuência do seu antigo empregador. Isso basta
para manter o indeferimento da exordial como prolatado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
30
primeira instância, uma vez que realmente desatendidos os
requisitos da petição inicial consoante art. 319, em
especial inc.VI, art.320 e art.321 mais o seu parágrafo
único, reiterado pelo art. 485, inc.I, todos do atual
estatuto adjetivo. Não se olvida que "nessa hipótese de
extinção do processo sem julgamento de mérito, com base no
art.267,I (atualmente art.485,I)- indeferimento da petição
inicial- não se exige a intimação pessoal da parte na
forma preconizada no §1o do referido preceito legal
(também §1o do art.485 do CPC/15)"(STJ-6o T.,REsp.200.087,
Min. Vicente Leal, j.17.8.00 e no mesmo sentido STJ-1o
T.,AI
519.807-AgRg,,Min.Luiz
Fux,j.2.9.04).
Quanto
à
sucumbência, além de arcar com as custas e despesas
processuais, passa o autor a responder pela verba
advocatícia da parte contrária, que teve de ingressar nos
autos em fase de contrarrazões, na base de R$ 2.500,00 nos
termos do art.85 §8o do CPC/15 mormente que, nesta altura
dos
acontecimentos,
ainda
se
afigura
inestimável
o
proveito econômico do "ex-adverso".
21. Em razão da apurada má-fé processual
praticada pela parte e pelo causídico que a patrocina
(Dr. Marcelo Gerent, OAB/SP 234.296 e OAB/MG 162.522, a
despeito de micro-empresa – ME - que constou da procuração
de
fls)),
ficam
também
ambos
responsabilizados
solidariamente pelo pagamento de multa processual em favor
da parte adversa ora fixada em 9,99% sobre o valor
atualizado da causa (CPC/15, art.81).
22. Providencie a Serventia de Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
31
Grau, com brevidade possível, oficiamento à Corregedoria
Geral de Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento deste
julgado e eventuais medidas pertinentes.
23. A Serventia ainda enviará imediatamente
cópias deste julgado aos diversos juízos, de primeiro e/ou
de segundo grau, com feitos conexos em andamento[(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(35)- todos
do item 7 supra] e que se afigura ainda não contam com
trânsito
em
julgado,
também
para
eventuais
medidas
cabíveis. Anota-se que o (7) é outro procedimento perante
esta mesma Câmara e Turmas.
24. Oficie-se à OAB/SP, subseção de Praia
Grande e OAB/MG, subseção de São João Del Rei, para
conhecimento
do
julgado
e
possíveis
providências
disciplinares em face do advogado deste feito, o qual
patrocina o autor.
25. Oficie-se ao Ministério Público de
Praia Grande, fazendo referência ao julgado e ao
procedimento já instaurado pela 7a Promotoria de Justiça,
Protocolo Ministerial no 2963/19.
26. Afinal, com envio de cópia do presente
decisum, oficie-se de imediato à Comarca de Divinópolis-
MG, para conhecimento no que diz respeito aos autos
oriundos da remessa da ação n. 1096182-61.2019.8.26.0100
entre as mesmas partes.
27.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso, com multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099759-47.2019.8.26.0100 -Voto no
32
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js